Tribunal: STF
Processo: HC 210032
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em favor de Ramon Lúcio José Monteiro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.924.349/MG.



    Colhe dos autos que o paciente furtou 2 (duas) telhas de aço, que estariam em desuso, de uma antiga fábrica de biscoitos que estava desativada. Foi preso em flagrante quando ainda estava próximo ao local, quando, então, restituiu os objetos. (eDOC 2, p. 2)



    Negou-se-lhe o princípio da insignificância, porque é reincidente.



    No STJ, o recurso especial não foi provido.



    Nesta Corte, a DPE/MG insiste no pedido para que seja aplicado o princípio da insignificância.



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o paciente foi condenado por ter furtado duas telhas de aço que estavam jogadas numa antiga e desativada fábrica de biscoitos. (eDOC 2, p. 2)



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial porque “a instância ordinária entendeu que não deveria ser aplicado o princípio da insignificância, pois, apesar de o objeto não ter sido avaliado, trata-se de réu contumaz na prática delitiva, ressaltando-se que é reincidente e se encontrava à época dos fatos, cumprindo pena por condenação definitiva em crime de tráfico de drogas.” (eDOC 4, p. 19)



    In casu, como se vê, foi negada a aplicação do princípio da insignificância em razão da reincidência.



    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)



     



    É por isso mesmo que tenho concedido, mas não deliberadamente, ordens de habeas corpus a reincidentes, como ocorreu no HC 161.592, HC 160.361, HC 157.850, entre outros.



    No caso dos autos, penso que tem razão a DPE.



    É que, se o princípio da insignificância é causa de exclusão da própria tipicidade, resta, prima facie, irrelevante a análise da ficha de antecedentes criminais. É, em certa medida, semelhante ao ato do magistrado que, para apurar se o réu agiu em legítima defesa, manda juntar aos autos folha de antecedentes criminais, a fim de saber se ele é primário ou reincidente.



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Seja lá qual for a teoria adotada, a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, se o réu é primário. 



    Destaco, ainda, que, no caso em apreço, não houve sequer prejuízo material, pois as duas imprestáveis telhas de aço foram restituídas à vítima, mais um motivo pelo qual deve incidir, por conseguinte, o postulado da bagatela, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima.



    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    Ademais, tenho que as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Por fim, a mim me parece estarrecedor que um caso de furto de duas telhas de aço, que tudo indica, abandonadas, venham parar na Suprema Corte, já assoberbada de processos relevantes.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RI/STF, concedo a ordem para determinar a absolvição do paciente.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente